Tribunal: TJSP
Processo: 2010176-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
IMPENHORABILIDADE - Penhora de valores em conta da devedora - Parte dos valores inferiores a quarenta salários mínimos e no todo oriundos de salário - Inteligência do disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil - Precedentes - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre o dinheiro e desbloqueio das

Ementa:
IMPENHORABILIDADE - Penhora de valores em conta da devedora - Parte dos valores inferiores a quarenta salários mínimos e no todo oriundos de salário - Inteligência do disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil - Precedentes - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre o dinheiro e desbloqueio das importâncias constritas, em prol da agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010176-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante EMANUELA
FERNANDA
TELES
DE
SOUZA,
é
agravado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010176-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21871 – Mauá - MCC
2
Voto no 21871
Agravo de instrumento no 2010176-09.2020.8.26.0000
Agravante: Emanuela Fernanda Teles de Souza
Agravada: MRV Engenharia e Participações S.A.
Comarca: Mauá
15a Câmara de Direito Privado
IMPENHORABILIDADE - Penhora de valores em conta da
devedora - Parte dos valores inferiores a quarenta salários
mínimos e no todo oriundos de salário - Inteligência do disposto
no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil -
Precedentes - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido
para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre o
dinheiro e desbloqueio das importâncias constritas, em prol da
agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida às fls.
190/191 que, dentre outros comandos, indeferiu o desbloqueio dos valores constritos às fls.
178/179, no valor de R$2.200,83, sob o fundamento de que a conta na qual recaiu o bloqueio não
se destina exclusivamente ao recebimento de salário, pois a movimentação indica a existência de
outras operações como saques, pagamentos de contas, entre outros, conforme extrato de fls.
171/173. Ademais as referidas quantias correspondem a menos de 4% do valor do débito, e a sua
manutenção não desrespeita as garantias legais e o espírito da lei, que deve buscar a satisfação do
débito.
Inconformada, busca a agravante a reforma do decisum. Para tanto, aduz que a
quantia bloqueada (R$ 2.200,83) de sua conta poupança multidata vinculada à conta corrente
(fls.170/173), se refere a salário, que se encontra protegido pelo manto da impenhorabilidade nos
termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, havendo cerceamento do
sustento de seu filho menor, sem amparo legal, uma vez que não se operam as exceções previstas
no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Pugna pelo desbloqueio das importâncias
bloqueadas.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.215/217)
Em contraminuta, argumenta a agravada não haver restado comprovado a natureza
salarial da verba, pois não apresentou nenhum documento que, de maneira irrefutável o
comprove. A conta possui diversas movimentações, registrando, inclusive, crédito proveniente
de transferências entre contas e aplicações financeiras, de modo que, impossível dizer que o
bloqueio ocorrera unicamente sob o salário.
É o relatório.
Consta dos autos que foram bloqueados R$ 2.200,83 em conta poupança
vinculada à conta corrente, mantida em nome da agravante (fls. 178/179 da origem).
Não se pode deixar de anotar que a conta corrente é integrada à conta poupança
multidata (fls. 170/173). Trouxe ainda a recorrente, holerite às fls. 174 e 199 e declaração de
hipossuficiência às fls. 175.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010176-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21871 – Mauá - MCC
3
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro e expresso em dizer
que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria são impenhoráveis. Tal regra prescinde de maiores explicações. É norma em vigor,
cogente, autoaplicável e independe de regulamentação.
Assim, a princípio, tem-se retratar a espécie de remuneração protegida pela regra
da impenhorabilidade, mesmo porque não se vislumbra presente qualquer elemento a justificar
excepcionalidade à norma prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que
comporta interpretação restritiva, conforme entendimento que vem se consolidando no Superior
Tribunal de Justiça1.
De se observar ainda, que a penhora incidiu sobre valor muito inferior a quarenta
salários mínimos em poder da devedora, sendo inadmissível sua penhora, por conta do disposto
no artigo 833, inciso X, do CPC de 2015.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, órgão Judiciário encarregado de
uniformizar a jurisprudência sobre as normas infraconstitucionais, não exige que o dinheiro se
encontre em conta poupança.
A norma processual civil fixa impenhorabilidade no caso concreto, ultrapassado o
entendimento de que a quantia até quarenta salários mínimos em poder do devedor deva
obrigatoriamente estar em conta poupança para ser considerada impenhorável.
Ou seja, a orientação pretoriana do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que as economias em depósito até o montante de quarenta (40) salários mínimos devem ser
resguardadas independentemente do tipo de conta ou aplicação em que se encontra:
"A quantia aplicada em caderneta de poupança, mesmo que decorrente de sobra
dos proventos de aposentadoria, somente possui natureza alimentar, para efeito de
impenhorabilidade, quando não exceder ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
Precedentes" (AgRg nos EDcl no REsp 1537626/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017);
“Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82 (oitenta e
dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria e teve penhoradas
as quantias depositadas em sua conta corrente em virtude de desconsideração da personalidade
jurídica da executada. Assim, a penhora representa aparente contrariedade à expressa previsão do
art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a dignidade da subsistência do executado. Essas
circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento
do mandado de segurança Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda
que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do
salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos, é impenhorável. Referidos valores podem estar depositados em cadernetas de
1 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBAS DE
NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível
a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos
de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
REsp 1449354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
03/12/2018, DJe 13/12/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010176-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21871 – Mauá - MCC
4
poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer
desses casos, a característica da impenhorabilidade. Recurso ordinário parcialmente provido.
Ordem concedida em parte” (RMS 52.238/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, j.
15/12/2016, DJe 08/02/2017);
“É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada, seja
aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta corrente, ressalvado
eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, 3a TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 04/09/2015);
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta
de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-
fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta
em julgamento (inciso X do art. 649). Recurso especial parcialmente provido" (REsp
1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a SEÇÃO, julgado em 13/08/2014,
DJe 29/08/2014);
“Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para
viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014);
“Reveste-se de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até o limite de
40 salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta
de poupança ou outros fundos de investimento. Precedentes” (REsp 1624431/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016) grifei;
"A regra de impenhorabilidade absoluta, prevista no art. 649, inciso IV, do CPC,
visa pôr a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de "vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,(...)" em
virtude da natureza alimentar de referidas verbas. Por outro lado, nos termos do inciso X do
mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 11.382, de 2006, o saldo de poupança
somente não será objeto de penhora até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Assim é que,
ainda que percebidos a título remuneratório, ao serem depositados em aplicações financeiras
como a poupança, referidos valores perdem a natureza alimentar, afastando a regra da
impenhorabilidade. Precedentes. Na hipótese dos autos, foi mantida a decisão que deu parcial
provimento ao agravo de instrumento para desconstituir a penhora em relação ao valor
correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta de poupança.
Consectariamente, tendo em vista que as instâncias ordinárias, com ampla cognição fático-
probatória, entenderam por aplicar o disposto no art. 649, inciso X, do CPC para resguardar
apenas a impenhorabilidade do valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, rever tal
posicionamento para se concluir acerca da natureza alimentar da importância excedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010176-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21871 – Mauá - MCC
5
referido limite encontra-se obstada pela incidência da Súmula no 7/STJ" (AgRg no REsp
1154989/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, julgado em
04/10/2012, DJe 09/10/2012).
“Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (EREsp 1.330.567/RS,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014)” (REsp 1710162/RS, Rel.
Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 15/03/2018, DJe 21/03/2018) grifei; Logo, inadmissível a
penhora de valores depositados em conta da devedora de saldo inferior a quarenta salários
mínimos (artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil).
No que toca à verba salarial, tem-se retratar a espécie de remuneração protegida
pela regra da impenhorabilidade, mesmo porque não se vislumbra presente qualquer elemento a
justificar excepcionalidade à norma prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, que comporta interpretação restritiva, conforme entendimento que vem se consolidando no
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do
CPC/73, esta Corte decidiu que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas
bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada
pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal'" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
03/12/2010). Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa parte, improvido)" (AgInt no AREsp
486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2a TURMA, j. em 20/09/2016, DJe
28/09/2016);
“O Tribunal de origem consignou que "não existe qualquer óbice a impedir a
penhora de 30% da verba mantida em conta corrente, ainda que proveniente do salário do
devedor" (fl. 50, e-STJ). Todavia, observa-se que os valores depositados na conta corrente do ora
insurgente são provenientes de crédito de aposentadoria, ou seja, esta renda constitui sua verba
alimentar e provê seu sustento. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria
do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser
publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em
nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649,
IV, do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente
impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal". Recurso Especial provido para cassar a decisão que
determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente, considerando-se as
circunstâncias do caso concreto” (REsp 1495235/DF, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010176-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21871 – Mauá - MCC
6
16/12/2014);
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (Tema
425) - A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se
da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo
a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro
LUIZ FUX, 1a SEÇÃO, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010).
Nesta toada, o valor de até quarenta salários mínimos é impenhorável, assim como
as verbas decorrentes de salários, pensões e proventos de aposentadoria.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o
desbloqueio das importâncias constritas em prol da agravante.
MENDES PEREIRA

Relator